Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-91.2020.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-91.2020.8.14.0016

APELANTE: DELIZ DA SILVA CORDEIRO

APELADO: DURBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA, MUNICIPIO DE CHAVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. A CONTRATAÇO DE TEMPORÁRIO NÃO GERA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora. Após compulsar os autos, observa-se que, no Edital nº 001/2018 (ID. 7043552), estava previsto 07 (sete) vagas para o cargo em comento, de Auxiliar de Secretaria, entretanto, a apelante alcançou a colocação de número 24ª, aprovada fora do número de vaga.

2.

Assim sendo, ao ser classificada fora das vagas ofertadas no edital, resta evidente que a impetrante possui apenas expectativa de direito à nomeação, conforme já decidido pelo STF.

3.

destaca-se, ainda, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública.

4.

a apelante não cumpriu o que dispunha o art. 373, I do CPC, pois não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar a recorrente, de forma que a pretensão dela se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

5.

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

6.

Portanto, após detida análise dos autos, conclui-se, por conseguinte, que não há comprovação de direito líquido e certo a ser protegido por essa via mandamental, pressuposto imprescindível para o processamento do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/09, haja vista que a impetrante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, apresentar provas pré-constituídas capazes de comprovar a existência do direito pleiteado.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DELIZ DA SILVA CORDEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Chaves, Durbiratan de Almeida Barbosa.

Em síntese, a autora alega em sua inicial que realizou Concurso Público do Município de Chaves, Edital nº 001/2018, para o provimento do cargo de Auxiliar de Secretaria, com 7 (sete) vagas ofertadas, relatando que alcançou a 24ª colocação e para ampla concorrência foram chamados os aprovados até a 7ª.

Nesse sentido, afirma que, a Prefeitura Municipal de Chaves, contratou diversos temporários para o cargo de Auxiliar de Secretaria, demonstrando assim, a necessidade do Município para a vaga pretendida.

Portanto, requereu a concessão de medida liminar para fins de que fosse determinado a posse imediata da impetrante e, subsidiariamente, requereu a reserva da vaga e, ao final, pugnou pela procedência da ação, concedendo-se a segurança a Impetrante, determinando-se ao Poder Público Municipal a sua devida nomeação ao cargo de Auxiliar de Secretaria.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 704357), extinguindo o feito, nos seguintes termos:

Dessarte, embora carreada vasta documentação, esta não evidencia a preterição aduzida, sendo mister a produção de provas, o que é inadmissível via mandado de segurança.

Logo, resta forçoso concluir pela inexistência de prova pré-constituída no feito em apreço, o que conduz à inadequação da via eleita.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com arrimo na fundamentação supra, face à ausência de direito líquido e certo a amparar o pleito formulado, DENEGO A SEGURANÇA.

Irresignada, a apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 7043578, argumentando, em suma que

o administrador público deve observar rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados, não restando margem para agir com discricionariedade preterindo este em prol de servidores temporários, que não possuem direito sequer à investidura em caráter efetivo.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão em ID.

7043592.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

20304093.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso em tela, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Após compulsar os autos, observa-se que, no Edital nº 001/2018 (ID. 7043552), estava previsto 07 (sete) vagas para o cargo em comento, de Auxiliar de Secretaria, entretanto, a apelante alcançou a colocação de número 24ª, aprovada fora do número de vaga.

Assim sendo, ao ser classificada fora das vagas ofertadas no edital, resta evidente que a impetrante possui apenas expectativa de direito à nomeação, conforme já decidido pelo STF:

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. (STJ - RMS 37842 / AC, Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 12/06/2017)

Dessa forma, a aprovação em concurso público fora do número de vagas estabelecidas no edital não gera direito ao candidato, mas tão somente a mera expectativa de direito.

Por oportuno, destaca-se, ainda, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública.

Na situação em análise, a apelante não cumpriu o que dispunha o art. 373, I do CPC, pois não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar a recorrente, de forma que a pretensão dela se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos a este:

APELAÇO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. A CONTRATAÇO DE TEMPORÁRIO NÃO GERA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual no retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situaçes jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, ho de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasio da publicaço e da intimaço da deciso apelada.

2. Ainda que comprovada a contrataço de temporário, tal fato, por si só, no gera direito à nomeaço de concursado aprovado em concurso público, se no existe cargo de provimento efetivo desocupado.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.02070953-02, 175.169, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-23).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL SOBRE CADASTRO RESERVA. VAGAS IMEDIATAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇO A ENSEJAR O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇO E LOTAÇO ALMEJADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Consta no Mandado de Segurança que a apelante participou do Concurso Público n° 001/2014 realizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, e concorreu para o cargo de professor licenciado pleno em Geografia – Zona Urbana, na cidade de Parauapebas, obtendo a 59ª (quinquagésima nona) colocação, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital (id n° 2727994 - Pág. 17), o qual ofertou 40 (quarenta) vagas para o cargo mencionado.

II.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência do direito subjetivo à nomeação dos apelantes, aprovados além do número de vagas.

III.
Já é pacifico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

IV.
Ressalte-se, por relevante, que o entendimento dos Tribunais no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas teriam expectativa de direito à nomeação – que pode se convolar em direito subjetivo, apenas se aplica no caso de existir expressa previsão de cadastro reserva no edital do certame, o que não se verifica no presente feito. Isso porque, na hipótese de inexistência de previsão de cadastro reserva, não se pode concluir pela classificação do candidato, o qual resta eliminado do certame, inexistindo, portanto, qualquer expectativa de direito de ser nomeado.

V.
Cabe ressaltar que ao olhar de forma perfunctória os documentos contidos nos id’s n°. 2727997 - Pág. 14 e 2727997 - Pág. 29, parece que foram convocados os 56° primeiros lugares, e que posteriormente, 17 (dezessete) desistiram, o que, sem sombra de dúvida, alcançaria a posição da apelante. No entanto, o número contido no lado esquerdo do documento de id n° 2727997 - Pág. 14 se refere à colocação do candidato e não à quantidade dos convocados, sendo esta apenas o último número no final do documento, qual seja, 39 (trinta e nove).

VI.
Somado a isso, observo também que na lista dos convocados e empossados, já foram retirados os candidatos que figuram na lista contida no id n° 2727997 - Pág. 29. A Título de exemplo, o número 4- Claudia Pereira dos Santos (não empossado), já não compõe a lista do id n° 2727997 - Pág. 14, a qual depois do terceiro lugar, já contém o quinto. Sendo assim, foram esses dezessete que não foram empossados que possibilitaram a nomeação dos números 41 em diante.

VII.
Além disso, a simples contratação temporária, por si só, não é suficiente, porquanto há necessidade de que tenha preterição comprovada dos concursados, ou seja, de que exista cargos efetivos vagos sem o devido preenchimento. Verifico que o recorrente apresentou uma relação (id n° 2727998 - Pág. 2 a 32) havendo a indicação de nomes, cargo, vínculo, local de lotação e afins, contudo tal documento não se mostra apto a comprovar a existência de preterição, não sendo possível identificar se o documento pertence à Administração Municipal de Parauapebas, assim como se os cargos mencionados possuem relação com os ofertados no concurso público, objeto do presente
writ
, logo não há prova inequívoca acerca do ato tido como abusivo, diante da ausência de comprovação.

VIII.
Destarte, no caso em análise, conforme já mencionado alhures, a apelante não comprovou que houve número de desistência de candidatos nomeados em quantitativo suficiente para atingir sua classificação, tampouco que os temporários estão ocupando posto que deveria ser preenchido por efetivo, de modo que não há que se falar em Direito subjetivo à nomeação pleiteada.

IX.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804595-92.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Não há nos autos qualquer comprovação de que, de fato, o há cargo vago para alcançar a colocação da Apelante. Assim, diante dessa ausência, não há que se falar em Direito subjetivo à nomeação pleiteada.

Dessa forma, é evidente que os documentos apresentados estão em contrariedade com as alegações realizadas na inicial, o que, diante da ausência de comprovação, afasta a existência de direito líquido e certo.

Nesse caso, em se tratando de Mandado de Segurança, cumpre ressaltar, em princípio, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação”. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança)

“Dado seu embasamento direto na Carta Magna, preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data”. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017 )

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Assim, compulsando os autos, resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que houve ilegalidade na contratação dos servidores temporários, bem como a existência de cargo vago, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Como é cediço, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para a concessão da segurança, com amparo em fatos incontroversos e mediante prova inequívoca, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante deve comprovar de forma sumária os fatos e o direito alegado.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo e, portanto, não faz jus a concessão da segurança pleiteada.

Assim sendo, considerando o entendimento da jurisprudência pátria e que os documentos acostados à inicial, afirma-se que os fatos,

provas e pedidos não estão em conformidade com a via estreita do mandado de segurança, uma vez que necessita de apresentação de provas pré-constituídas e de delimitação das autoridades coatoras e atos praticados.

Portanto, após detida análise dos autos, conclui-se, por conseguinte, que não há comprovação de direito líquido e certo a ser protegido por essa via mandamental, pressuposto imprescindível para o processamento do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/09, haja vista que o impetrante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, apresentar provas pré-constituídas capazes de comprovar a existência do direito pleiteado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de provas pré-constituídas em Mandado de Segurança, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024